Tribunal: TJMT
Processo: 0037066-83.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037066-83.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em substituição legal
: Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO LUIS GABILAN SANCHES - CPF: 904.963.701-97 (AGRAVADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - CPF: 593.885.011-87 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra decisão que, em parte, proveu a apelação
(Id. 188807187).

Assegura que consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN, com repercussão geral (Tema nº 5), operou a prescrição ao argumento de que a Lei que promoveu a
reestruturação financeira da carreira dos profissionais Técnicos da Educação Superior – UNEMAT
constituiu marco inicial para contagem do prazo de cinco (5) anos fixado no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 196879166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Rogério Luís Gabilan Sanches
interpôs apelação contra sentença que julgou improcedente os pedidos e, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

“Ex positis”
e por tudo o mais que dos autos consta, reconheço a ocorrência da prescrição quinquenal, por conseguinte julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º do art. 98 do CPC. [...]. (Id. 168249404 – fls. 25).

Em decisão monocrática proferida na data de 30 de outubro de 2023, o Desembargador Luiz Carlos da Costa, deu provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apuradas em liquidação de sentença por arbitramento.

Trata-se de
ação de cobrança – diferenças remuneratórias (URV)
proposta por
Rogério Luís Gabilan Sanches
contra o
Estado de Mato Grosso
com a finalidade de assegurar a incorporação à remuneração de diferença salarial no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da errônea conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN, com repercussão geral (Tema nº 5), ao tratar da reestruturação remuneratória da carreira, deixou explícito quanto à exceção ser apenas relativa às leis que tratem de
reajuste
remuneratório, a não restringir o alcance das demais possibilidades ou vincular a expressa referência à conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

[...] O Senhor Ministro Luís Roberto Barroso - E, na linha de observação do Ministro Gilmar e do Ministro Teori, quer dizer, se nós dissermos reestruturação, eu acho que nós podemos negar provimento; se for para dizer no caso de reajuste, aí tem que dar provimento parcial, porque o acórdão expressamente exclui o reajuste. Mas nós não estamos dando no caso de reajuste, só no caso de reestruturação, nos termos do voto do Ministro Fux.

[...]

O Senhor Ministro Luiz Fux (Relator) - E eu vou mencionar no voto que quando houver reestruturação da remuneração, que isso tiver incluído, como ocorreu - eu estou até citando o exemplo da Magistratura -, isso vai cessar. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que, a reestruturação da carreira é o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

[...] O STJ possui entendimento no sentido de que ‘
a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
’ (AgInt no AgInt no REsp n. 1.662.353/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1741075/
MT
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2023).

Todavia, quanto ao reajuste dos vencimentos promovido pela Lei do Estado nº 6.528, de 15 de setembro de 1994 e a reestruturação financeira da carreira dos profissionais Técnicos da Educação Superior – UNEMAT, é certo que nenhuma delas fizeram menção à incorporação de qualquer diferença resultante da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Com efeito, uma coisa é a Lei dispor sobre o
reajuste dos
vencimentos e a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta suprir por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor.

Portanto, a arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da
carreira dos profissionais Técnicos da Educação Superior – UNEMAT
, a promover a efetiva recomposição do servidor e, por isso, é o
dies a quo
para a contagem do prazo de cinco (5) anos, é inconsistente, porque é necessário se provar a sua ocorrência.

Ademais, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, opera-se a prescrição tão somente das parcelas anteriores aos cinco (5) anos, a contar da distribuição da petição inicial.

Portanto, eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento (Nesse sentido: agravo interno 0001006-44.2014.8.11.0010, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 30 de maio de 2023 e apelação 1003658-50.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 23 de janeiro de 2023).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024